Tribunal: TJDFT
Processo: 0712315-38.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DOSIMETRIA. ACRÉSCIMO DE 1/8 (UM OITAVO) DO INTERVALO ENTRE A PENA MÍNIMA E A MÁXIMA COMINADA EM ABSTRATO PARA O TIPO PENAL. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À DETERMINADA FRAÇÃO DE AUMENTO. REDUÇÃO DA PENA EM RAZÃO DO PRIVILÉGIO. FRAÇÃO MÁXIMA. REDUÇÃO DA PENA PELA TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não se aplica o princípio da insignificância quando o furto é qualificado pelo concurso de agentes e praticado durante o repouso noturno, o desvalor da conduta em si já emerge como vetor suficiente de inibição da atipicidade material, para afastar a incidência do princípio da insignificância no caso. Ademais, os réus têm passagens criminais, o que afasta o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento.
2. A adoção do critério objetivo-subjetivo, que considera o intervalo entre a pena máxima e a mínima cominada ao tipo penal para definir o quantum de aumento devido em razão de cada circunstância judicial negativamente avaliada, mostra-se razoável e adequada para atender a necessidade e suficiência da reprimenda justa. ‘Não há direito subjetivo do réu à elevação da pena-base em somente 1/6 para cada vetorial desfavorável. O critério adotado pela Corte de origem (exasperação de 1/8 sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima do preceito secundário), ademais, é considerado válido pela jurisprudência deste STJ’ (AgRg no AREsp 1873693/TO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021).
3. Em se tratando de furto privilegiado, a redução na fração mínima 1/3 (um terço) deve ser devidamente fundamentada. Não havendo fundamentação idônea, impõe-se a redução na fração de 2/3 (dois terços).
4. O critério para aferição da fração redutora do delito tentado é o iter criminis percorrido pelos agentes. Se a interrupção dos atos executórios ocorreu em estágio avançado, é de se manter a minoração no patamar de 1/3 (um terço).
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.